Tribunal: TJES
Processo: 5003292-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Impostos
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003292-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CIA ITALO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO ITABRASCO e outros
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003292-40.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CIA ITALO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO - ITABRASCO e MOYSÉS MOUSSALLEM & ÁLVARES DA SILVA CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cia Italo Brasileira de Pelotização - ITABRASCO e Moysés Moussallem & Álvares da Silva Campos Advogados Associados em face da Decisão reproduzida nas páginas 05-08 do id 2458329 (integrada nas páginas 03-05 do id 2458332), na qual o MM. Juiz da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, homologou os cálculos em sede de Cumprimento de Sentença (processo de n.º 0003920-62.2010.8.08.0024) e determinou a expedição de RPV em nome das pessoas físicas dos patronos e não da Sociedade de Advogados.

Nas razões do seu recurso (id 2458421) as Agravantes aduzem, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) é impositiva a expedição do alvará em nome do Escritório de Advocacia, nos termos do art. 85, § 15, do Código de Processo Civil; (ii) todos os Advogados constituídos no feito compartilhavam do mesmo endereço profissional.

Contrarrazões no id 2756098 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 15 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003292-40.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CIA ITALO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO - ITABRASCO e MOYSÉS MOUSSALLEM & ÁLVARES DA SILVA CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, a controvérsia trazida a julgamento diz respeito, em resumo, à definição do regime de tributação na fonte aplicável por ocasião da expedição de precatório, o qual decorre de crédito relativo a honorários advocatícios de sucumbência.

No caso, os honorários sucumbenciais foram fixados em julgado deste egrégio Órgão Colegiado que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – ICMS – “SEGURO APAGÃO” – ENCARGO DE CAPACIDADE EMERGENCIAL – NÃO INCIDÊNCIA – PRECEDENTES DO C. STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO. 1 – O atual entendimento do c. STJ é o que proclama a “não incidência do ICMS sobre valores pagos a título de 'Encargo de Capacidade Emergencial' instituído pela Lei n. 10.438⁄02, por não se tratar de cobrança decorrente do consumo de energia elétrica nem da demanda de potência efetivamente utilizada” (c. STJ, REsp 1388782⁄RS). Precedentes. 2 – O “encargo de capacidade emergencial”, também conhecido como “seguro apagão”, se diferencia da demanda contratada de energia elétrica porque diz respeito à contratação de geração de potência de energia elétrica, constitui elemento extrínseco ao consumo, daí a não incidência do ICMS. 3 – Sentença reformada. 4 – Recurso conhecido e provido. Recurso do Estado prejudicado. (TJES, Classe: Apelação, 024100039205, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2016, Data da Publicação no Diário: 08/06/2016).

No voto condutor do Acórdão restou assim consignado em sua parte dispositiva:

“Do exposto, dou provimento ao recurso interposto por Cia. Italo Brasileira de Pelotização (Itabrasco) para, reformando a Sentença recorrida, julgar procedente o pedido deduzido na petição inicial e, assim, declarar nulidade do auto de infração discutido nos autos e, por consequência, a nulidade da CDA n.º 5422/09.

Julgo prejudicada a Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo.

Em razão da alteração da Sentença, condeno o Estado do Espírito Santo a pagar as custas antecipadas pela Cia. Italo Brasileira de Pelotização (Itabrasco), bem como a pagar, a título de honorários advocatícios, o valor correspondente a 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, valor este fixado de acordo com o art. 85, § 3º, II, do atual Código de Processo Civil, levando-se em consideração os critérios contidos nos incisos I a IV do § 2º do mesmo dispositivo legal.”

Com o trânsito em julgado a Cia Italo Brasileira de Pelotização - ITABRASCO e Moysés Moussallem & Álvares da Silva Campos Advogados Associados postularam pelo Cumprimento de Sentença (páginas 01-11 do id 2458317) em desfavor do Estado do Espírito (no processo de n.º 0003920-62.2010.8.08.0024).

O MM. Juiz
a quo
, após regular tramitação da fase executiva do processo, proferiu a Decisão recorrida (reproduzida nas páginas 05-08 do id 2458329 e integrada nas páginas 03-05 do id 2458332), na qual assim concluiu:

“POSTO ISSO, HOMOLOGO os cálculos de fl. 622, no montante de R$298.685,38 (duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), sendo R$290.522,72 (duzentos e noventa mil, quinhentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos) a título de honorários e R$8.132,66 (oito mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos) a título de ressarcimento de custas.

(...).

Preclusas as vias recursais, expeça-se RPV para pagamento do ressarcimento das custas em nome da exequente CIA ÍTALO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO – ITABRASCO e precatório em nome dos advogados TÁREK MOYSÉS MOUSSALLEM, RICARDO ÁLVARES DA SILVA CAMPOS JÚNIOR, MARCO ANTÔNIO GAMA BARRETO e SERGIO MONTEIRO CUPERTINO DE CASTRO para pagamento dos honorários sucumbenciais.”

É em face desta conclusão do MM. Juiz
a quo
, especificamente a determinação de expedição de precatório em nome dos Advogados (pessoas físicas, profissionais autônomos), que a ITABRASCO e a sociedade Moysés Moussallem & Álvares da Silva Campos Advogados Associados interpuseram o recurso em julgamento (id 2458421) com pedido de reforma da Decisão recorrida no sentido de que seja:

“(...) determinada a expedição de alvará dos honorários advocatícios em nome de MOYSÉS MOUSSALLEM ÁLVARES DA SILVA CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ 04.301.752/0001-43) e a consequente aplicação da alíquota específica referente a opção do regime eleito pela pessoa jurídica (hoje – ano calendário 2022 – optante pelo lucro presumido) apenas e tão somente quando o valor estiver disponibilizado para levantamento nos termos do art. 85, §15º do CPC.” (Página 16).

Para justificar o requerimento formulado nas razões recursais, as Agravantes aduzem, em síntese, que o fundamento contido na Decisão recorrida para direcionar o pagamento às pessoas naturais dos Advogados – e não à Sociedade de Advogados – foi o art. 15, § 3º, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n.º 8.906/94), que assim dispõe:

Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral.

(...).

§ 3º As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte.

Segundo as Agravantes, a disposição legal ora citada teria sido superada com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (CPC), o qual, defendem, “
possibilita que o levantamento dos honorários se dê em favor da sociedade de advogados
” (página 09) nos termos do art. 85, § 15,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...).

§ 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.

Os requisitos previstos no art. 85, § 15, do CPC para possibilitar “
que os honorários sejam levantados em favor da sociedade de advogados
” (página 09), sustentam as Agravantes, seriam 02 (dois), isto é, que o requerimento de expedição do alvará seja em favor da pessoa jurídica e, ainda, que tal requerimento seja formulado por Advogado constituído que possua a qualidade de sócio na Sociedade de Advogados – ambos teriam sido atendidos no caso dos autos.

As Agravantes ainda alegam, também como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, que na procuração outorgada pela ITABRASCO para ajuizamento da demanda originária existia menção ao endereço profissional dos Advogados (todos os Patronos constituídos compartilhavam do mesmo endereço), exatamente aquele onde estabelecida a Sociedade de Advogados, circunstância que seria suficiente a permitir a expedição de alvará em favor da referida Sociedade.

Com estas informações sobre os fatos e fundamentos jurídicos relevantes para o julgamento do recurso em exame, passo expor os motivos pelos quais minha conclusão, a partir da minuciosa análise dos autos e da orientação jurisprudencial acerca do tema, é pelo não provimento do recurso.

Em início de fundamentação é preciso destacar, com a mais respeitosa vênia das Agravantes, que a verdadeira pretensão recursal se relaciona, como anteriormente dito, com o regime de tributação na fonte aplicável aos honorários advocatícios, isto é, se incidente a alíquota de 27,5% de Imposto de Renda para as pessoas físicas (profissionais autônomos) dos Advogados ou, então, as alíquotas mais brandas a que se submetem as Sociedades de Advogados.

O registro é importante porque,
data venia
, a expedição de alvará para pagamento em nome da Sociedade de Advogados, possível pela aplicação do art. 85, § 15, do CPC, não possui nenhuma relação com a tributação incidente sobre a operação; em outras palavras, seja na alíquota de 27,5% seja naquelas incidentes sobre as sociedades optantes pelo SIMPLES, o alvará para pagamento da dívida pode ser expedido tanto em nome dos Advogados enquanto profissionais autônomos quanto em nome da Sociedade de Advogados da qual fazem parte.

Em verdade, o fato gerador da obrigação tributária pertinente ao imposto de renda ocorre, conforme art. 43 do Código Tributário Nacional (CTN), com a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, que, nos casos de dívidas sujeitas ao regime de precatórios, se perfectibiliza com a expedição do precatório, momento em que a dívida é líquida, certa e exigível.

Já a disponibilidade financeira – diferente da econômica ou jurídica – ocorre em momento posterior, notadamente quando o Presidente do Tribunal assina a ordem para emissão de ofício com requisição do pagamento constante no precatório.

É por isso, portanto, que a disponibilidade financeira – no caso, o alvará para pagamento – não possui relação com a tributação, que tanto pode ser com a alíquota de 27,5% quanto com aquelas aplicadas no SIMPLES que, nos dois casos, pode se direcionado ao Advogado, pessoa natural, ou à Sociedade de Advogados a que ele pertente; a tributação, em suma, ocorre em momento anterior.

Neste sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO. ALÍQUOTA APLICÁVEL. NATUREZA DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 3.000,00. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL DOS CONTRIBUINTES DESPROVIDO. 1. Diante da expedição de precatório judicial, a pessoa física ou jurídica favorecida aufere acréscimo de renda (salvo em caso de execução de verba indenizatória), que configura fato gerador o qual se adéqua à hipótese de incidência legal do Imposto de Renda, nos termos do art. 43, I e II do CTN. Logo, parte do montante pago mediante precatório deixa de ser da titularidade do favorecido, sendo retida e transferida à Fazenda Pública a título de Imposto de Renda sobre aquele acréscimo patrimonial obtido quando do êxito ao fim da execução. 2.
O fato gerador da obrigação tributária surge no momento da expedição do precatório, quando há aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, haja vista que o precatório nada mais que um direito de crédito líquido, certo e exigível proveniente de decisão judicial transitada em julgado em favor de um determinado beneficiário
. 3.
A cessão de crédito desse precatório não tem o condão de alterar a tributação do Imposto de Renda, que deve considerar a origem do crédito e o próprio sujeito passivo originariamente favorecido pelo precatório, ou seja, o cedente, sendo desinfluente a ocorrência de cessão de crédito anterior e a condição pessoal do cessionário para fins de tributação
. 4. Assim, em que pese a cessão de crédito de precatório, a retenção é regida por legislação aplicável ao sujeito passivo do Imposto de Renda (cedente), permanecendo hígidas a base de cálculo e a alíquota originárias (no caso, de 27,5% sobre o valor constante do precatório, por se tratar de verba salarial), haja vista que a natureza jurídica da renda que o originou não sofre alteração, sendo incabível se opor ao Fisco as convenções e acordos particulares decorrentes da cessão de crédito, de caráter nitidamente privado, a fim de interferir na definição do sujeito passivo, da base de cálculo ou da alíquota do tributo aqui debatido, diante da vedação expressa do art. 123 do CTN. 5. A propósito, a 2a. Turma desta Corte já firmou entendimento de que o negócio jurídico firmado entre o titular originário do precatório e terceiros não desnatura a relação jurídica tributária existente entre aquele e o Fisco, para fins de incidência do Imposto de Renda. Precedentes: RMS 42.409/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16.10.2015; REsp 1.505.010/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 9.11.2015. (...). (REsp n. 1.405.296/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 28/9/2017). (Sem grifo no original).

Assim, com esta pequena diferenciação e com análise do pedido efetivamente formulado pelas Agravantes – relativo, reitero, ao regime de tributação e à disponibilidade econômica ou jurídica da renda –, destaco que
a
pretensão recursal não é capaz de prosperar porque o art. 85, § 15, do CPC, ao contrário do que se sustenta nas razões recursais,
não
implicou na superação das normas constantes no Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil.

A possibilidade de que os honorários sejam levantados – aqui compreendidos como disponibilidade econômica ou jurídica – pela Sociedade de Advogados
continua
exigindo a indicação dessa sociedade na procuração outorgada pelo constituinte, uma vez que o art. 85, § 15, do CPC não poderia, por expressa disposição do art. 123 do CTN, alterar a relação jurídica tributária. Neste mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO. CRÉDITO FORMADO EM NOME DA PESSOA FÍSICA DO ADVOGADO. POSTULADA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DE PRECATÓRIO, QUANDO DO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE NÃO CONSTA DA PROCURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ART. 85, § 15, DO CPC/2015. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA PREVISTA PARA PESSOA JURÍDICA, QUANDO DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DESTA CORTE, EM CASO ANÁLOGO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO. I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por José Augusto Lopes Neto contra ato imputado ao Juiz de Direito Coordenador da Central de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que determinou a aplicação da alíquota de 27,5% de imposto de renda quando do pagamento do precatório citado na inicial, já que o beneficiário originário do precatório era a pessoa física do advogado, e não a pessoa jurídica da qual o causídico veio a fazer parte, posteriormente à expedição do precatório. Formulou-se, no writ, pedido para que o levantamento do valor do precatório fosse realizado pela sociedade de advogados, que não consta da procuração, sem retenção ou incidência de tributo, pela pessoa jurídica, integrada pelo impetrante, optante pelo regime do Simples Nacional. III. O Tribunal de origem denegou a segurança, ressaltando que "não há procuração que indique uma sociedade de advogados, porque o impetrante, à época da constituição do crédito, não fazia parte de uma, o precatório foi, devidamente, extraído em benefício do advogado, individualmente; aplicando-se, assim, a alíquota de 27,5% para o desconto do Imposto de Renda na fonte". Por sua vez, a autoridade apontada como coatora esclarece que "o crédito pago no precatório foi formado em nome de JOSÉ AUGUSTO LOPES NETO, pessoa física, tal como está no ofício requisitório expedido pelo juízo da execução. Assim, não haveria como burlar a requisição judicial, isto é, esquecer que o crédito era de pessoa física, e recolher tributo tomando-se por base um pagamento em nome de pessoa jurídica. Esse, então, o motivo porque não se fez a tributação com parâmetros em nome de pessoa jurídica quando da determinação do pagamento do crédito do precatório". IV.
A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Precatório 769/DF, concluiu que, "na forma do art. 15, § 3º, da Lei nº 8.906, de 1994, 'as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte'; se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o profissional faz parte, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e nesse caso o precatório deve ser extraído em benefício do advogado, individualmente"
(STJ, AgRg no Prc 769/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/03/2009). Tal entendimento vem sendo mantido por esta Corte: AgRg nos EREsp 1.114.785/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/11/2010; EREsp 1.372.372/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 25/02/2014; AgInt no AREsp 1.185.317/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 06/03/2018; AgRg no REsp 1.395.585/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2016; AgRg nos EDcl no REsp 1.354.565/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2014; REsp 1.320.313/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/03/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.076.794/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 30/10/2012. V.
A Segunda Turma do STJ, em caso análogo ao dos presentes autos, concluiu que "o art. 85, § 15, do CPC, ao prever que o advogado (profissional autônomo) pode requerer a expedição de precatório em favor da sociedade de advogados, caracteriza-se como norma de Direito Processual, destituída de qualquer aptidão para disciplinar a relação jurídica tributária (tratada, evidentemente, na legislação tributária)"
. Destacou-se, ainda, que "a adoção da alíquota aplicável às pessoas jurídicas poderia ocorrer, se tivesse o advogado pleiteado, no momento oportuno, a expedição do precatório em favor da sociedade de advogados, não em seu próprio nome e no seu CPF", e que "a posterior solicitação para que o mero pagamento dos honorários, depositados judicialmente como consequência da liquidação do precatório, fosse efetivada mediante transferência bancária para conta da sociedade de advogados (pessoa jurídica) não representou alteração na titularidade dos honorários e, por consequência, do regime de tributação incidente (retenção na fonte com base na alíquota aplicável às pessoas físicas)" (STJ, AgInt no RMS 57.741/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/05/2020). VI. Portanto, não havendo, no presente caso, procuração com indicação da sociedade de advogados da qual o causídico veio a fazer parte, posteriormente à expedição do precatório, e tendo sido o crédito do precatório formado em nome da pessoa física do advogado, tal como está no ofício requisitório expedido pelo Juízo da execução, não há falar em direito líquido e certo, a ser amparado pela via mandamental, para que a tributação se faça como se pessoa jurídica fosse, quando do pagamento da requisição, estando o acórdão recorrido, assim, em sintonia com a jurisprudência desta Corte. VII. Recurso em Mandado de Segurança improvido. (RMS n. 57.744/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020). (Sem grifo no original).

Impende ressaltar que o STJ, no julgado ora citado, conclui que “
a adoção da alíquota aplicável às pessoas jurídicas poderia ocorrer, se tivesse o advogado pleiteado, no momento oportuno, a expedição do precatório em favor da sociedade de advogados, não em seu próprio nome e no seu CPF
” (item “V”).

A conclusão em destaque, contudo, não significa que os Advogados possam requerer a expedição do precatório (isto é, exatamente no momento processual em trâmite no Juízo
a quo
) em nome da Sociedade de Advogados mesmo quando o nome da sociedade não é indicado na procuração outorgada pelo constituinte; pelo contrário, o pedido de que o precatório seja expedido em nome da sociedade depende da indicação dela no instrumento de mandato.

Isso é o que se depreende da Decisão monocrática proferida no RMS 57.741/MG (citado no julgado antes referido), ocasião em que o Ministro Herman Benjamin assim consignou:

“Não há controvérsia quanto ao fato de que, encontrando-se o nome da sociedade de advogados lançado no instrumento de mandato, seria possível solicitar, desde o início, a expedição do precatório em nome da pessoa jurídica. Da mesma forma, nos termos do art. 85, § 15, do CPC – que diz respeito à norma processual – o 'advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio'.

Tais circunstâncias, entretanto, não se misturam. Os impetrantes puderam, conforme se verifica do acima exposto, requerer que a expedição do precatório fosse realizada no nome da pessoa jurídica, mas não o fizeram – aliás, em nenhum momento os impetrantes demonstraram que teria havido alguma resistência judicial nesse sentido.”

O STJ, aliás, em julgados mais recentes tem mantido a orientação segundo a qual a possibilidade de expedição de precatório em nome da Sociedade de Advogados – com tributação mais branda – depende da indicação do nome dela na procuração outorgada pela parte constituinte. Neste sentido cito o seguinte julgado (na linha daqueles mencionados nas contrarrazões inseridas no id 2756098):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, há ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a pro curação deixar de indicar o nome da sociedade
. 2. Agravo Interno da sociedade de advogados desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.739.006/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF 5), Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021). (Sem grifo no original).

Ademais, a previsão legal (art. 15, § 3º, do Estatuto da OAB) e o entendimento jurisprudencial (citado neste voto) são bastante claros ao preceituar a obrigação do nome da sociedade estar consignado na procuração, não sendo o bastante, como defendem as Agravantes, que os Advogados compartilhem do mesmo endereço.

Neste ponto, aliás, com razão o Estado Agravado quando assim se manifesta:

“Ainda, argumenta o agravante que o fato de constar o endereço profissional no documento de outorga seria suficiente para configurar o escritório enquanto possível recebedor dos honorários.

Não assiste razão por três motivos:

· Um o fato de que tal entendimento faria com que todos os processos em que figurassem os causídicos fossem necessariamente do escritório, situação não demonstrada nos autos;

· Dois o fato que é perfeitamente possível a cooperação no uso de espaço físico por advogados que não atuem em conjunto, existindo até mesmo espaços destinados para esse fim, os escritórios de “Coworking”;

· Três o fato de que o STJ tem decidido pela necessidade constar o nome do escritório no instrumento de outorga (...).” (Página 05 das razões recursais).

Assim, a despeito das relevantes considerações levadas a efeito pelas Agravantes, a pretensão recursal não é capaz de prosperar, já que se revela contrária a previsões legais expressas e ao entendimento jurisprudencial acerca do tema, do que se conclui pelo não provimento do recurso porque é incontroverso que o nome da Sociedade de Advogados não consta na procuração outorgada pelo constituinte (vide, por exemplo, cópia na página 44 do id 2458279).

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REGIME DE PRECATÓRIOS. EXPEDIÇÃO EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. NECESSIDADE DO NOME DA SOCIEDADE CONSTAR NA PROCURAÇÃO. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. CORRETA A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO EM NOME DOS ADVOGADOS E NÃO DA SOCIEDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Controvérsia acerca da definição do regime de tributação na fonte aplicável por ocasião da expedição de precatório, no caso, decorrente de crédito relativo a honorários advocatícios de sucumbência. 2. Pretensão da sociedade de advogados de que o precatório (honorários de sucumbência) seja expedido em seu nome, com alíquota de imposto de renda aplicável às sociedades optantes pelo SIMPLES, e não em nome dos advogados, com alíquota bastante superior (27,5%). 3. Necessária diferenciação entre a aquisição econômica ou jurídica da renda, momento em que nasce o fato gerador da obrigação jurídica tributária, e a aquisição financeira, esta última quando ocorre o pagamento, que, nesta hipótese, pode ser direcionado à sociedade de advogados com fulcro no art. 85, § 15, do CPC. 4. O “fato gerador da obrigação tributária surge no momento da expedição do precatório, quando há aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, haja vista que o precatório nada mais que um direito de crédito líquido, certo e exigível proveniente de decisão judicial transitada em julgado em favor de um determinado beneficiário. (...). A cessão de crédito desse precatório não tem o condão de alterar a tributação do Imposto de Renda, que deve considerar a origem do crédito e o próprio sujeito passivo originariamente favorecido pelo precatório, ou seja, o cedente, sendo desinfluente a ocorrência de cessão de crédito anterior e a condição pessoal do cessionário para fins de tributação” (REsp n. 1.405.296/AL). 5. A expedição de precatório em nome da sociedade de advogados depende, por força do disposto no art. 15, § 3º, do Estatuto da OAB (Lei n.º 8.906/94), da indicação do nome dela na procuração outorgada pelos constituintes. Precedentes do c. STJ. 6. Conforme julgado do c. STJ, a “Segunda Turma do STJ, em caso análogo ao dos presentes autos, concluiu que 'o art. 85, § 15, do CPC, ao prever que o advogado (profissional autônomo) pode requerer a expedição de precatório em favor da sociedade de advogados, caracteriza-se como norma de Direito Processual, destituída de qualquer aptidão para disciplinar a relação jurídica tributária (tratada, evidentemente, na legislação tributária)'” (RMS n. 57.744/MG). 7. O compartilhamento do endereço pelos advogados não possibilita o pedido de expedição de precatório em nome da sociedade da qual pertencem. 8. Decisão mantida. 9. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.